Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010662-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDA XAVIER ALVES - CPF: 420.127.831-04 (APELANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), SILVIO JUVELINO DIAS - CPF: 405.465.191-72 (APELANTE), ROZEMEIRE SANTOS DE MELO OLIVEIRA - CPF: 930.761.181-53 (APELADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALVES CELESTINO - CPF: 965.498.156-49 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 483.571.031-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010662-36.2019.8.11.0041

APELAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Prescindindo os autos de realização de outras provas, porquanto bastante o conjunto dos documentos colacionados e a prova pericial para o julgamento da demanda, e diante da possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC), necessário concluir que cerceamento do direito de defesa não houve.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000813-13.2015.8.11.0004

APELANTE: JOAO BOSCO DE REZENDE, ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO

APELADO: CLAUDIO RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Geralda Xavier Alves e Silvio Jovelino Dias
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Imissão de Posse c/c Obrigação de Fazer ajuizada contra
Rozemeire Santos de Melo Oliveira

e Roberto Carlos de Oliveira
, e julgou procedente o pedido contraposto para conferir a proteção possessória aos requeridos em relação ao lote 05, da quadra 79.

Explicam que são proprietários do lote 07 do loteamento Tancredo Neves, local onde residem há mais de 20 anos e que adquiriram em 03/02/2019, o lote 06 subsequente.

Aduzem que quando foram adentrar na posse do referido imóvel, lote 06, foram impedidos pelos apelados por meio de ameaças e xingamentos.

Alegam que se encontram acostados documentos que comprovam a compra e venda elaborada pela Cohab/MT, com aval do Intermat, bem como a escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis, além do memorial descritivo do imóvel.

Sustentam, contudo, que a prova não foi devidamente apreciada pelo Juízo. Complementam que houve equívoco do perito ao descrever o lote 06 como se fosse o 05.

Arguem, por sua vez, o cerceamento de defesa, por não ter sido realizada a prova testemunhal.

Requerem o provimento do recurso para que a r. sentença seja anulada e os autos devolvidos a origem para a realização da prova testemunhal.

Contrarrazões (id 95498165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010662-36.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a

Ação de Imissão de Posse c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Geralda Xavier Alves e Silvio Jovelino Dias contra Rozemeire Santos de Melo Oliveira.

Afirmam os autores apelantes que, adquiriram em 03/02/2019, um imóvel situado no loteamento Tancredo Neves, no lote 06, da quadra 79, com área total de 196 m2, com matrícula n. 92.352 do 6o Serviço Notarial de Imóveis de Cuiabá e que teriam sido impedidos de adentrar na posse pelos apelados, proprietários do lote 05.

Pois bem. Ao que consta, os autores apelantes são proprietários dos lotes 07 e 06, e os requeridos, possuidores do lote 05, todos do loteamento Tancredo Neves, da quadra 79.

Instalada a controvérsia, o Juízo entendeu ser imprescindível a realização da prova pericial para identificar o lote 05, objeto do litígio, que concluiu que os autores apelantes já se encontravam no lote 06, no qual se encontra instalada a mercearia e que o lote 05 se encontra no limite da APP, local onde os apelados construíram sua moradia.

Nesse ponto, a r. sentença bem esclareceu:

Conforme elucidou a perícia, na quadra 79 localizam-se os lotes de 09 a 05 e pelo levantamento in loco com GPS geodésico, foram medidos os pontos da área total, concluindo que uma parte é Área de Preservação Permanente (APP) por estar dentro da faixa de 30 m de um curso d ́água.

A perícia constatou que a área questionada do lote n° 5, correlaciona com a informação constante na matrícula cartorária, convergentes com o levantamento in loco, conforme a figura 11 do laudo pericial, sendo um terreno com construção de um corredor para acesso ao lote n°06, uma caixa d ́água e muros ao redor.

Identificou também que os requeridos edificaram a residência em área de APP e não na área do lote 05, sendo este o último lote anterior a APP, ao lado da mercearia (Lote 06), verificando que “ o qual a Sra. Geralda, proprietária da mesma, detém também a posse do lote n° 05, sem edificação residencial, contendo benfeitorias de muro, caixa d ́água e corredor de acesso para o lote 06.”

Na resposta à impugnação do laudo feita pelos autores, o perito esclareceu que para a realização do laudo pericial “foi levado em consideração os dados levantados pela prefeitura, nos quais, os lotes retratados, são o 09, 08, 07, 06 e o 05. Todavia, houve uma imprecisão com referência a aferição destes terrenos, visto que, esse equívoco adveio desde o lote 09, pois, quando foi feito a medição deste, o terreno cujo antes apresentava um tamanho originalmente previsto no projeto no plano diretor de Cuiabá, passou a pegar uma fração a mais do terreno ao lado (Lote 08), e assim sucessivamente, até que a área do Lote 05 ocupasse no limite da Área de Preservação Permanente (APP), um verdadeiro efeito cascata. Vale ressaltar que, se não tivesse ocasionado essa incorreção de grandeza, o de lote número 05 não estaria no limite da APP, fazendo com que esse, ficasse a uma distância certificada em lei de um curso d’água.”

Ainda, novamente afirmou que com relação ao loteamento da quadra no 79, foi levado em consideração 5 (cinco) lotes, visto que estes se encontram na Rua IV, e não que a quadra dispõe, somente, de 5 terrenos.

Ressaltou que “ ... a sequência original destes loteamentos são 09, 08, 07, 06, 05 e por último a APP, essa última NÃO TEM FUNDO COM NENHUM LOTE. Isto posto, vale destacar, já que a requerente insiste, veementemente, na questão do lote 5 ser na área da APP, desta maneira, com o efeito cascata, “surgiria”, teoricamente, um “lote a mais”, e é neste ponto que há uma nequice. Portanto, salienta-se que não existe, supostamente, esse “lote excedido”, cujo a Prefeitura de Cuiabá EM TEMPO ALGUM INCORPOROU no plano diretor da cidade. Resultando assim, somente, em 5 (cinco) terrenos naquela rua.”

Assinalou ainda o perito que tanto o lote 05 quanto o 06 possuem fundo com o Lote de no 04, com dimensões de 10,5 e 10 metros de largura, respectivamente, sendo que estes fatos estão registrados no Cartório Notarial, nas respectivas matrículas.

Portanto, a situação fática encontrada pela perícia coaduna com a tese de defesa, de que na verdade os autores detêm a posse pacífica e sem qualquer perturbação do Lote 06, onde edificaram e mantêm em funcionamento uma mercearia, o que significa que pleitearam a imissão na posse do lote 06, que já possuíam.”

Realça-se não se visualizar vícios no laudo pericial, que foi realizado dentro das normas técnicas e baseado em dados levantados junto à prefeitura, bem assim, exame dos registros dos lotes junto aos respectivos cartórios, levantamento
in loco
com GPS, dentre outros, respondendo a contento todas as indagações formuladas pelas partes.

Ora, ao que se percebe, os autores apelantes pretendem a imissão da posse do lote 06, quando este já é de sua posse e propriedade, tanto assim que lá se encontra uma edificação, representado por uma mercearia e na parte de cima a moradia deles. Verdade é que, com tal constatação, falta-lhes mesmo interesse processual.

Logo, não procede a pretensão de nulidade da sentença para produção da prova testemunhal. Assim se diz, porque a produção da prova oral se mostra realmente desnecessária, diante do acervo documental e o laudo pericial carreado aos autos que atestou que os apelados não se encontram no lote 06, mas sim, os próprios autores apelantes.

Vale dizer, não há falar-se em anulação da sentença, considerado o conclusivo laudo pericial produzido nos autos, de modo que não se visualiza a utilidade da produção da prova testemunhal, que não poderia atestar a real localização dos lotes objeto da demanda.

Logo, prescindindo os autos de realização de outras provas, bastando o conjunto dos documentos colacionados e a prova pericial para o julgamento da demanda, e diante da possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC), necessário concluir que cerceamento do direito de defesa não houve.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021